Tribunal: STF
Processo: ARE 1376665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Estevão de Oliveira Neto interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 21) em face de decisão (eDoc 18) que inadmitiu recurso extraordinário.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 16) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aponta afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI, XL, LIV e LV, e ao art. 93, IX, da Constituição da República. Confira-se a ementa do acórdão (eDoc 17, fls. 6-17):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELA LEITURA E RESENHA DE OBRAS. REGULAMENTAÇÃO DA VEP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.



    1. Agravo em execução contra decisão prolatada pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de homologação de remição de parte da pena em razão da leitura de obras literárias pelo sentenciado.



    2. O preenchimento de todos os requisitos impostos pelo regramento disciplinador editado pela Vara de Execuções do Distrito Federal a respeito da remição da pena em razão da leitura é medida imprescindível para a concessão do benefício.



    2.1. Não cumpridos os requisitos, inviável a outorga da benesse ao apenado.



    3. Recurso de agravo conhecido e não provido. 



    (Agravo de Execução Penal n. 0000059-55.2019.8.07.0000, desembargador Carlos Pires Soares Neto) 



    Postula, em síntese, o direito à remissão da pena pela leitura.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    É de anotar a falta do necessário prequestionamento, na medida em que a suposta violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, XL, LIV e LV, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi objeto de apreciação na origem. A matéria suscitada sequer foi alegada em embargos de declaração, com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Assim, incide, na espécie, o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Nesse sentido, cito, entre outros, o decidido no ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; no ARE 1.283.108 e no RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli; e no ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, de cuja ementa extraio o fragmento a seguir:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Ademais, o Colegiado de origem afastou a pretensão defensiva - remissão da pena pela leitura - com fundamento em interpretação de norma infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracteriza como indireta ou reflexa. Confira-se fragmento do acórdão recorrido (eDoc 17):



    Ora, observa-se que a Portaria n° 010/2016, em similitude com as regras insculpidas pela Secretaria de Estado de Educação do DF, em conjunto coma Secretaria de Segurança Pública, estabelece, no parágrafo único do seu artigo 11, que "Serão admitidas, para fins de remição pela leitura, apenas as obras literárias constantes do rol a ser emitido e atualizado periodicamente pelo Centro Educacional 1 de Brasília, após manifestação do Ministério Público e homologação por este Juízo, que necessariamente levará em consideração o respectivo nível de escolaridade (alfabetizado, ensino fundamental I completo ou incompleto, ensino fundamental 11 completo ou incompleto, ensino superior completo ou incompleto, pós-graduação)".



    Portanto, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Juízo das Execuções é preciso, visto que os documentos apresentados (fls. 201/351) pelo apenado não satisfazem os requisitos necessários para o reconhecimento da remição.



    As obras apresentadas pelo agravante não estão incluídas no rol da listagem apresentada pela Secretaria de Estado de Educação do DF (devidamente homologada pela Vara de Execuções Penais nos autos do procedimento n° 0074522-64.2012.807.0015). Ademais, de acordo com a documentação a costada aos autos, não há provas a respeito de ter havido um controle sobre o prazo tomado pelo apenado para a leitura de cada um dos livros, tendo a defesa técnica apenas idealizado, por sua própria convicção, o número de horas que o agravante empregou para realizar seu trabalho intelectual.



    O que se quer deixar claro é que há, em pleno vigor, normatização a ser cumprida por todos os apenados do Distrito Federal, resguardando o princípio da isonomia entre os detentos, pois não haveria sentido algum permitir que cada preso escolhesse a obra que bem aprouver para ter remidos os dias de pena. Tem de ser ter como base a complexidade de cada obra e, sobretudo, a diferença entre os apenados do sistema carcerário brasileiro para que não se dê oportunidades e tratamentos distintos aos encarcerados. (com meus grifos)



    Observo, entretanto, quanto à exigência de que os livros válidos para efeito de remição da pena para a remição da pena estejam incluídos em rol previamente aprovado, a superveniência da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou o “direito à remição de pena pela leitura” e estabeleceu o seguinte:



    Art. 5º Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, [...].” (com meus grifos



    O regramento da remição da pena pela leitura estabelecido pela Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça é, evidentemente, mais benéfica ao paciente, de forma que deve retroagir em seu favor, conforme dispõe o art. 5º, XL, da Carta da República: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reaprecie o pedido de remição da pena pela leitura, com a aplicação das regras mais benéficas prescritas na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente